Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705959-10.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA e PALADAR MINEIRO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (ID 45898074) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 45319100). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator